Tribunal: TJBA
Processo: 8011766-67.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011766-67.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ISMAEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE VESTIBULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AO LIMITE DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, em razão de extravio temporário de bagagem da parte autora, que viajava para prestar vestibular na cidade de São Paulo. A Apelante sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que a bagagem foi devolvida no prazo regulamentar da ANAC, alegou a inexistência de dano moral
in re ipsa
e apontou ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a parte autora pleiteou indenização de apenas R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea tem o dever de indenizar por danos morais, mesmo tendo restituído a bagagem extraviada dentro do prazo regulamentar; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização superior à quantia expressamente requerida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de típica relação de consumo entre passageiro e companhia aérea, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente da má prestação do serviço.

4 - A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário da bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5 - O extravio temporário da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais
in re ipsa
, especialmente quando o passageiro é privado de seus pertences em momento sensível, como o deslocamento para realização de prova de vestibular em cidade diversa de sua residência.

6 - O cumprimento do prazo de devolução previsto no art. 32, § 2º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta, por si só, o dever de indenizar quando verificada a privação de bens essenciais e o abalo moral decorrente.

7 - A sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, ao fixar indenização por danos morais em valor superior ao expressamente requerido pela parte autora na exordial, devendo ser reduzido para R$3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre passageiro e companhia aérea, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em matéria de responsabilidade civil.

2 - O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, mesmo quando a devolução ocorre dentro do prazo regulamentar da ANAC, se comprovada a privação de bens essenciais.

3 - A sentença que concede indenização em valor superior ao pedido inicial incorre em julgamento ultra petita, devendo ser adequada aos limites da pretensão deduzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, arts. 141 e 492; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, AgInt no AREsp 1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.06.2024.
- TJ-SP, Apelação Cível 1016884-48.2021.8.26.0068, Rel. Paulo Alcides, j. 16.08.2022.
- TJ-SC, Apelação 5002314-38.2023.8.24.0047, Rel. João de Nadal, j. 18.02.2025.
- TJ-MG, Embargos de Declaração 5000937-87.2020.8.13.0097, Rel. Aparecida Grossi, j. 25.09.2024.
- TJ-DF, Apelação Cível 0710213-25.2023.8.07.0009, Rel. Carmen Bittencourt, j. 10.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº
8011766-67.2024.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como Apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e como Apelado ISMAEL SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA